Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713316-04.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0709298-28.2022.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S. A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122931685 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a limitação dos descontos em conta corrente do agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos depositados mensalmente. No agravo de instrumento interposto (ID 34828877), o agravante sustenta que os descontos totais realizados no mês de março/2022 (ID 121199965 do processo originário) pela instituição financeira alcançaram praticamente 100% (cem por cento) de sua renda líquida, pois após os descontos dos empréstimos consignados que possui em folha de pagamento foi creditado em sua conta corrente o valor de R$ 5.472,43 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), valor totalmente absorvido pelos descontos de contratos firmados com o requerido, conforme extrato de ID 121199966 do mês de abril/2022. O agravante reconhece a contratação dos empréstimos, porém, afirma que os descontos têm alcançado, mensalmente, parcela substancial de sua remuneração, comprometendo sua subsistência e de sua família. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a limitação de tais descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos do agravante. No mérito, pugna pelo acolhimento e provimento integral do recurso. Esta Relatoria, em decisão exarada sob o ID 34960213, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A detida análise dos autos revela que houve celebração de acordo entre as partes no processo de origem (IDs 126362407, 126362408, 124021988 e 124021993). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em sede análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de agravo de instrumento interposto sob o ID 34828878 não mais reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, houve celebração de acordo as partes no processo de origem, conforme informado pelo agravante nos IDs 124021988 e 124021993. O d. Magistrado de primeiro de primeiro grau proferiu despacho (ID 124113885) para intimar o agravado a se manifestar sobre o respectivo acordo, o que ocorreu nos IDs 26362407 e 12636240, inclusive com o pedido de extinção do feito, com base no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Tal fato configura hipótese de preclusão lógica e, por conseguinte, evidencia a superveniente perda de interesse recursal quanto à reforma da decisão agravada, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, trago à colação precedente desta egrégia Corte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a composição de acordo superveniente entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais o agravante fundamentou o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de junho de 2022 às 15:17:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora